Tribunal: TJDFT
Processo: 0006461-43.2010.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006461-43.2010.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ ORLANDO PORTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. PERDA DO CARGO, EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da parte, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 2.1. A nulidade aventada sobre fato na primeira fase do júri foi devidamente rechaçada em sede de julgamento de recurso em sentido estrito, não havendo qualquer razão para alteração dos fundamentos do julgado, especialmente diante da ausência de fato novo. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri. 5. A culpabilidade negativa firmada na premeditação do crime denota a intensidade do dolo e justifica a fixação da pena acima do mínimo legal. 6. O fato do crime ter sido praticado na presença do filho da vítima denota circunstância extravagante ao que se espera e deve ser considerado na fixação da pena-base. 7. Embora a jurisprudência não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 7.1. Utilizando a sentença critério mais brando e inexistindo recurso da acusação deve ser prestigiada a sentença. 8. O agravamento da pena no importe de 1/6 encontra amparo na jurisprudência e deve ser conservado especialmente quando em consonância com a hierarquia das fases. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 384, § 2o, do Código de Processo Penal, asseverando nulidade absoluta por ausência de manifestação da defesa após o aditamento à denúncia, em sede de alegações finais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 59 do Código Penal, com vistas à diminuição da pena-base para o quantum mais próximo ao mínimo legal, porquanto entende que deve ser afastada a circunstância judicial relativa às consequências do crime; c) artigo 92, inciso I, do CP, ao argumento de que a desconstituição da aposentadoria não seria possível enquanto efeito secundário da condenação penal, sendo necessário que haja instauração de procedimento administrativo específico para esse fim; d) artigo 112, inciso I, da Lei 7.289/1984, afirmando que haveria vedação à cassação de aposentadoria ou à determinação retroativa da perda do cargo; e e) artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, defendendo serem vedadas a produção de provas ilícitas por derivação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 384, § 2o, do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão recorrido que “Quanto à suposta nulidade decorrente da não manifestação sobre o aditamento da denúncia, o que se verifica é que não houve qualquer insurgência da defesa sobre o tema antes da pronúncia, o que, obviamente denota a existência, mais uma vez, de preclusão (art. 5761, inciso VII, do Código Penal) e ausência de prejuízo. Ademais, nota-se dos autos sucessivas intimações da defesa para se manifestar sobre o aditamento da denúncia, mantendo-se inerte. Ou seja, foi devidamente oportunizado à defesa prazos para se manifestar, deixando transcorrer in albis a oportunidade de eventuais impugnações (fls. 252, 258 e 263 dos autos originários). Cumpre destacar que a Defesa, após o aditamento da denúncia (ID 12696224 – p. 4) fez carga dos autos (ID126962323 – p. 4) e mesmo assim, tomando conhecimento do aditamento, absolutamente nada disse sobre o mesmo. Destarte, inexiste as aventadas nulidades e, por via de consequência, também não há que se falar em decisão dos jurados ou sentença nula porque embasada em parcialidade dos autos, pois a Defesa e o réu foram sempre cientificados, intimados e quedaram-se, voluntariamente, inertes. Portanto, não verificando a existência de prejuízo, mas sim simples inércia da defesa em se manifestar sobre as várias intimações e oportunidades concedidas, não há qualquer nulidade a ser reconhecida (...). Constatou-se que a não manifestação da defesa sobre aditamento deu-se exclusivamente por sua própria inércia, inclusive destacando que o douto patrono fez carga dos autos, tomou conhecimento do aditamento e, absolutamente, nada disse sobre o mesmo (...). Ainda, como se nota da parte final transcrita, não houve qualquer nulidade, cumprindo destacar que a inércia do patrono que fez carga dos autos e nada disse sobre o aditamento não pode ser geradora de nulidade, mas sim mera aquiescência ao próprio aditamento (...). Quanto à suposta não manifestação em sede de alegações finais por parte da defesa após o aditamento da denúncia (...) cumpre esclarecer que a Defesa juntou, com as alegações finais, cópias dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados no âmbito administrativo (fls. 224-233). Ou seja, a defesa teve acesso aos autos do processo disciplinar em questão, com a obtenção de cópias. Por fim, para colocar pá de cal sobre o tema, verifica-se que a Defesa teve acesso ao referido processo administrativo (ID12696219 – p 9 a 21), juntando trechos de depoimentos em sede de Alegações Finais da primeira fase, o que demonstra a total falta de razão de seus argumentos” (ID 17943159). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo em relação à arguida negativa de vigência ao artigo 59 do CP, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. O apelo também não deve seguir quanto à indigitada ofensa ao artigo 92, inciso I, do CP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se o entendimento mais recente a respeito: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO EX OFFICIO A BEM DA DISCIPLINA. PERDA DO DIREITO À REFORMA. LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em razão do que prescreve o art. 42 da Constituição Federal, sujeita-se o policial militar aos princípios da hierarquia e da disciplina, inerentes e basilares da carreira que voluntariamente abraçou. 2. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, ainda que no âmbito civil, sob pena de prática de ato contrário ao dever militar (ABREU, Jorge Luiz Nogueira de. Direito administrativo militar. São Paulo: Método, 2010, p. 293). 3. Por tal razão, cabível se revela a cassação da aposentadoria (reserva), com a cessação do pagamento de proventos, em decorrência de crimes praticados pelo militar quando ainda no serviço ativo. Precedentes do STJ. 4. A infração disciplinar, mormente no ambiente castrense, tem repercussões que extrapolam o âmbito individual, influenciando nocivamente, não só no seio da tropa, mas também maculando a imagem da corporação junto à sociedade que a organizou e a sustém, e à qual deve servir. 5. A exclusão ex officio de militar da Corporação, a bem da disciplina, em razão de crime cometido quando ainda no serviço ativo, retira-lhe, também, o direito de passar à reserva remunerada, sob pena de, não o fazendo o Poder Público, quedar inócua a reprimenda ao transgressor (sentido repressivo da sanção) e esvaziar, para o restante da tropa, o propósito pedagógico e dissuasivo da penalidade (sentido preventivo da sanção). 6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no RMS 61.024/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Igualmente, o especial não merece transitar quanto à apontada contrariedade ao artigo 112, inciso I da Lei 7.289/1984. Isso porque já decidiu a Corte Superior que “Quanto à suposta violação da Lei 7.289/1984, a jurisprudência do STJ tem entendido que, embora a mencionada lei seja federal, seu conteúdo, após o advento do rearranjo de competências estabelecido pela Constituição de 1988, regula disposições relativas à Polícia Militar do Distrito Federal, o que lhe confere status de lei local. Portanto, sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário" (AgInt no REsp 1806066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Da mesma forma descabe dar curso ao apelo quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, porquanto “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027